Tribunal: TJMT
Processo: 1012723-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012723-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JONAS MIKUNI CARVALHO - CPF: 048.421.251-60 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MEDIDA DE LIMINAR

– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012723-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JONAS MIKUNI CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca Cuiabá-MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais c/c medida de liminar n.o 1049767-83.2020.8.11.0041, ajuizada por
JONAS MIKUNI CARVALHO
, que homologou os honorários periciais apresentados pelo
expert
, para realização de perícia grafotécnica, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“O valor fixado a título de pagamento de honorários periciais, qual seja, R$ 8.000,00, fora fixado sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Os honorários periciais devem, como os honorários advocatícios e dos diversos profissionais liberais, se ater a vários elementos, como o grau de zelo e o bom senso do profissional, o valor envolvido, a dificuldade da elaboração do trabalho, etc”
(sic).

Discorre que
“ o valor é excessivo e deve ser fixado de maneira razoável. Dessa forma, excessivos os honorários para a perícia de pouca complexidade já que o arbitramento deveria ser feito observando-se os critérios da complexidade, tempo gasto, valor da causa envolvido, deslocamentos, etc. Assim, evidente e necessidade de redução dos honorários periciais”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante requer
“a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância”
(sic).

No mérito requer
“[...] que sejam recebidos e processados o presente Agravo de Instrumento na forma da lei, para que ao final, sejam providos para que o valor dos honorários seja reduzido”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 13/05/2024, conforme decisão de Id.
214336184
.

Contraminuta pelo agravado em Id. 217049687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme documento acostado no Id. 214040171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que homologou os honorários periciais apresentados pelo
expert
, para realização de perícia grafotécnica, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Vistos.

Acerca dos honorários periciais, observo que a requerente não se opôs, vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Por outro lado, o requerido sustenta que é ônus da parte autora efetuar o pagamento do serviço contratado, ao final, pugna pela redução dos honorários periciais.

[...]

Dessa forma, tendo em vista a decisão supra de que o ônus da prova pertence à instituição financeira para comprovação da autenticidade de assinatura presente em contrato bancário, inverto o ônus apenas quanto ao encargo das custas dos honorários periciais e determino o depósito da verba honorária pela parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a afetação do tema 1061 pelo STJ.

No tocante a quantificação dos honorários periciais, não restou demonstrado que o valor é abusivo ou exorbitante, até porque o trabalho pericial engloba a avaliação de 14 (quatorze) assinaturas, conforme informado pelo perito.

Dessa forma, HOMOLOGO os honorários periciais de id n.o 94813725.

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 25 (vinte e cinco) dias, ante a complexidade do caso.”
(Id.
153032575
– Autos de origem)

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pela juíza
a quo
em R$8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessivo.

Principalmente, porque, serão 14 (quatorze) assinaturas a serem analisadas, além de 6 (seis) quesitos elaborados pela parte requerida e 4 (quatro) quesitos elaborados pela parte autora.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A proposito já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”

(N.U 1011583-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP
–

HONORÁRIOS

PERICIAIS
–
REDUÇÃO

DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos
honorários

periciais
deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional.”

(N.U 1001670-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024